Tribunal: TJES
Processo: 5004502-24.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004502-24.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EVANDRO DA SILVA DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo requerente, mantendo sua condenação à pena de oito anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03. O requerente sustenta (i) violação de domicílio sem mandado judicial ou consentimento válido; (ii) insuficiência de provas para a condenação; (iii) direito ao redutor do tráfico privilegiado; e (iv) que a quantidade de droga e a posse de arma de fogo não autorizariam o afastamento da minorante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação pode ser rescindida por violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória a justificar absolvição; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e (iv) verificar se a Revisão Criminal está sendo utilizada indevidamente como nova apelação, sem demonstração de hipótese legal de rescindibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal exige a demonstração de hipótese taxativa prevista no art. 621 do CPP, não podendo ser utilizada como substitutiva de recurso de apelação com o mero objetivo de rediscutir fatos e provas.

4. A alegação de violação de domicílio não prospera, pois a entrada dos policiais no imóvel do requerente foi precedida de denúncia anônima e da verificação de crime permanente (veículo com registro de furto/roubo), autorizando a entrada forçada conforme jurisprudência do STF no Tema 280.

5. O acervo probatório foi amplamente analisado em sede de apelação, destacando-se os depoimentos dos policiais, a apreensão de drogas em porções individualizadas e de arma com numeração suprimida, corroborando a autoria e materialidade do delito de tráfico.

6. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, além da apreensão de arma de fogo e materiais típicos de preparo e venda de entorpecentes, demonstram dedicação a atividades criminosas, o que afasta a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

7. Não foram trazidas provas novas ou circunstâncias excepcionais capazes de desconstituir o julgado, conforme exige o art. 621 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A Revisão Criminal não se presta ao reexame de fatos e provas quando não verificada hipótese de flagrante ilegalidade, erro técnico ou surgimento de novas provas nos termos do art. 621 do CPP.

2. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando houver fundadas razões de ocorrência de crime permanente, devidamente justificadas a posteriori.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 621, I e III; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e § 4º; Lei nº 10.826/03, art. 16, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 25.02.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 21.09.2021; TJES, RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turibio, j. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5004502-24.2025.8.08.0000

REQUERENTE: EVANDRO DA SILVA DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
EVANDRO DA SILVA DO ESPIRITO SANTO

em face do v. acórdão (ID 12858881) proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo requerente, para o condenar pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, ao cumprimento da pena de 8 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Sustenta o requerente, em síntese, que
(i)
a apreensão das provas decorreu de violação domiciliar, haja vista que não havia autorização judicial, nem consentimento do morador;
(ii)
não existem provas suficientes para embasar a condenação;
(iii)
faz
jus
à minorante do tráfico privilegiado; e
(iv)
a quantidade de drogas e o porte de arma não constituem fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 13006908, opinou pelo
conhecimento parcial
do expediente e, no mérito, pela
improcedência
do pedido.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, tampouco possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do
surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição
ou que
autorizem a diminuição especial da reprimenda
.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente pretende a revisão do acórdão que manteve sua condenação, sob o argumento de que
(I)
a apreensão dos elementos probatórios deu-se mediante violação de domicílio, porquanto inexistente autorização judicial ou anuência válida do morador;
(II)
o acervo probatório constante dos autos revela-se insuficiente para sustentar juízo condenatório;
(III)
faz
jus
à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado; e
(IV)
a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como o porte de arma de fogo, não se revelam fundamentos idôneos a obstar a aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, ao analisar detidamente a petição inicial, concluo que pretende o requerente tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Nota-se que o Eminente Desembargador Relator, em seu voto condutor, ponderou amplamente a presença dos elementos suficientemente convincentes para a condenação do requerente pela prática do crime de tráfico de drogas.

Isso porque, após ponderar acerca da materialidade e autoria do delito imputado ao réu, analisando detidamente o acervo probatório, notadamente os depoimentos idôneos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, e dos indícios de traficância, pontuou que “
restou devidamente comprovado que o acusado guardava entorpecentes em porções individualizadas, prontas para a comercialização, razão pela qual resta consumado o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06
”, bem como que “
o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelante, não odendo ros erar seu leito de absolvi ão do crime de tráfico de entorpecentes, já que ficou devidamente comprovado que a droga apreendida lhe pertencia e destinava-se ao tráfico, previsto no artigo 33, caput, da lei n'. 11.343/06
” (ID 12858881).

Ainda, em análise à dosimetria da pena, o Eminente Relator averiguou a alegada viabilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas e acertadamente anotou que “
além da considerável quantidade de drogas apreendidas em seu poder, qual seja, 01 porção de maconha de 14,2 gramas, 112 pequenas porções de crack, totalizando 26,7 gramas, e um pedaço grande de crack pesando 95,2 gramas, tudo envolto individualmente por plástico, tem-se que as circunstâncias da apreensão da droga demonstram que a situação em análise não foi um fato isolado na vida do réu, uma vez que consoante depoimento dos Policiais Militares responsáveis pela abordagem do recorrente, os militares foram até a residência do apelante em decorrência de denúncias de prática de tráfico de entorpecentes no terreno que fica a casa e o lava-jato do recorrente”.

Além disso, constatou que dentro do quarto do réu foram apreendidos aparatos comumente utilizados para a preparação de entorpecentes para a venda, além de também ser apreendido um revólver com numeração raspada.

Desta forma, com base nesses elementos conjuntos, entendeu que fora evidenciada a dedicação a atividades criminosas, o que torna inviável a aplicação da benesse pretendida.

Assim, sob os argumentos conduzidos pelo Nobre Relator, a Segunda Câmara Criminal entendeu pela
improcedência
do recurso da defesa, mantendo a condenação imposta e a pena fixada.

Desse modo, constata-se que os integrantes da Colenda Câmara realizaram uma análise cuidadosa das evidências dos autos e da legislação aplicável à hipótese, tendo apreciado o arcabouço probatório – inclusive as provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa – de forma fundamentada, de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Sobreleva-se, inclusive, o pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg no AREsp nº 1.781.796/DF 2020/0286181-0; Rel. Min. Olindo Menezes; Sexta Turma; J. 21.09.2021) (Grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Câmaras Cíveis Reunidas; J. 14.06.2021) (Grifei)

Nesse sentido, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada no competente acórdão, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Nada obstante, acerca da inviolabilidade domiciliar, sabe-se que esta é assegurada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, sendo excetuada nos casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema nº 280, firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita, mesmo à noite, desde que existam
fundadas razões
devidamente justificadas
a posteriori
, indicando que no interior da casa ocorre uma situação de flagrante delito.

No caso em tela, conforme narrado pelos policiais militares em depoimentos prestados em sede policial e confirmados em Juízo (ID 12858877), a atuação policial teve início a partir do recebimento de
denúncia anônima
, informando que, no endereço indicado — um imóvel onde também funcionava um lava-jato — estaria operando uma
quadrilha envolvida em crimes de roubo de veículos e tráfico de drogas,
que
motivou a diligência da guarnição.

Ao chegar ao endereço, os policiais
visualizaram, no imóvel, um veículo Toyota Corolla de cor preta
, e procederam à consulta no sistema SISPES, constatando que
o referido automóvel possuía registro de furto/roubo
. Tal constatação, evidentemente, representa um
elemento objetivo e verificável
, apto a gerar fundada suspeita de que, naquele instante, praticava-se crime permanente no interior do local.

Diante dessa evidência, a guarnição adentrou ao imóvel, oportunidade em que abordou o

requerente
, o qual
confirmou ser residente no endereço
e admitiu que o veículo lhe fora entregue por um amigo, para que o guardasse.

Ato contínuo, e considerando a informação prévia de tráfico de entorpecentes, os policiais realizaram varredura no quintal do imóvel, onde localizaram 112 (cento e doze) pedras de substância análoga ao
crack
, uma pedra maior do mesmo material e um revólver calibre .38, municiado, e com numeração raspada.

Prosseguindo com as diligências, a equipe policial adentrou ao quarto do acusado, onde foram encontrados R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais) em espécie, uma bucha grande de substância semelhante à maconha, três frascos de “
loló
”, uma balança de precisão e diversos apetrechos comumente utilizados para fracionamento e embalo de drogas ilícitas.

Diante desse cenário, não há qualquer dúvida de que a entrada dos policiais no domicílio do investigado se deu em contexto de
fundadas razões
, caracterizado inicialmente pela prévia denúncia e posterior constatação de veículo produto de crime na propriedade.

Logo, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JUGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA REVISÃO CRIMINAL.